Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-11.2010.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000432-11.2010.8.14.0064

APELANTE: ALESSANDRO ALVES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO LEGAL OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto,
objetivando o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu grau máximo; e, (ii) saber se é possível dispensar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Imperiosa a manutenção da fração intermediária de 1/2 (metade) referente à tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa somente cessou após um golpe de faca em área vital do corpo do ofendido (região torácica) e ele próprio, mesmo ferido, conseguir agarrar o réu, primeiro sozinho e depois com a ajuda de um irmão, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente do TJ/PA.

4. A imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação e, portanto, não pode ser dispensada. Inteligência do art. 804, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALESSANDRO ALVES DE SOUSA (ID – 29568622),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Viseu (ID – 29568604), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID - 29568627), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 31354468, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 29568472) o seguinte:

“Consta no Inquérito Policial que no 08.03.2010, por volta das 21hs:45min,a vítima encontrava-se jogando bilhar em um bar no Km 74 da PA Maranhão, na Vila de Nazaré, e lá também se encontrava o acusado, que começou a "implicar" com a vítima, dizendo que a mesma estava lhe encarando, sendo que a vítima nenhuma atenção lhe deu, e esta após terminar a partida a vítima e seu amigo "teco" começaram a conversar, quando o acusado se levantou se dirigiu sorrateiramente até a vítima e desferiu uma facada contra seu peito, sem que a mesma pudesse apresentar qualquer reação, isto porque acreditava que a vítima estava lhe encarando, caracterizando o motivo fútil, após com sérios risco de morte a vítima foi conduzida ao hospital de Viseu e submetido a cirurgia de emergência, restando indiscutível que a intenção do acusado pelo modus operandi era de ceifar a vida da vítima. Advirta-se que logo após a prática do crime o acusado empreendeu fuga, mas deixou cair no local a arma do crime, não por outra razão foi decretada sua prisão preventiva (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c
art. 14, II, do CP
, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 27/06/2025, ata no ID - 29568605, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 -
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Primeiramente, destaca-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal do crime de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, o que permaneceu na segunda etapa, tendo em vista a ausência de agravantes ou atenuantes.

Pois bem.
É sabido que o
patamar de redução
desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que,
in casu
, restou amplamente comprovado nos autos, tanto por meio das provas documentais (boletim de ocorrência policial – ID 29568488) quanto pela prova oral colhida em juízo, que o
iter criminis
foi percorrido de forma significativa
.

Em juízo, termo de depoimento no ID – 29568499, a vítima FRANCISCO AIRTON OLIVEIRA RODRIGUES relatou:

“QUE nunca tinha visto o acusado antes do ocorrido;
QUE chegou no bar às 17h30m, onde o acusado já se encontrava
; QUE o primeiro atrito com o acusado aconteceu após as 18h00m;
QUE, com pouco tempo, o acusado falou por quatro vezes: ‘VER COM QUEM TU FALA’; QUE perguntou a ele com quem estava falando e ele disse: ‘CONTIGO, TU TÁ FALANDO EM FURAR’; QUE o acusado começou a falar cuspindo na cara dele; QUE não gostou e empurrou o acusado
; QUE o acusado foi embora ele também foi para a sua casa;
QUE voltou por volta das 20h00m e começou a jogar bilhar com seu irmão e dois colegas
; QUE meia hora depois ao acusado voltou ao bar e pediu uma cervejinha em latinha;
QUE o acusado disse que ia torcer por ele e, quando estava para matar a segunda bola, o acusado chegou e disse: ‘TOMA SAFADO, PARA TU NUNCA MAIS EMPURRAR NINGUÉM
’;
QUE correu atrás do acusado e o agarrou, momento em que sentiu que a faca quebrou dentro do seu peito
; QUE logo em seguida foi atendido e a ambulância o levou ao Posto; QUE ficou internado uns cinco dias; QUE passou uns quatro meses para voltar ao trabalho.”
(grifo nosso)

Em juízo, termo de depoimento no ID – 29568499, a testemunha ocular NATÁLIA CRUZ ALVEZ declarou:

“
QUE trabalhava como garçonete no bar onde os fatos ocorreram; QUE viu quando o acusado deu uma facada na vítima
; QUE a facada aconteceu por volta de 20h00m e que a própria vítima agarrou o acusado;
QUE a vítima foi levada em uma ambulância para Capanema/PA e ficou hospitalizada por uns quatro dias
.”
(grifo nosso)

Em juízo, termo no ID – 29568499, a testemunha LUIZ ALVES RODRIGUES, irmão do ofendido, afirmou:

“
QUE depois que o acusado deu a facada na vítima, saiu correndo e a própria vítima, mesmo ferida, foi atrás e agarrou o acusado
;
QUE ajudou a vítima a segurar o acusado e o botar no chão
; QUE os policiais chegaram e colocaram algemas no acusado;
QUE a vítima disse que a faca estava no peito; QUE foi apenas uma facada
; QUE não sabe o motivo que fez o acusado atingir a vítima; QUE não conhecia o acusado.”

Em juízo, termo no ID – 29568499, a testemunha VANUSA RODRIGUES BRITO, irmã da vítima, aduziu:

“QUE foi avisada pelo dono do bar, seu sobrinho conhecido como Chico, que seu irmão havia sido esfaqueado; QUE na hora estava trabalhando na Churrascaria do Marcelão, no Posto Leiciane; QUE já encontrou o irmão na ambulância e foram todos ao Hospital São Joaquim, em Capanema/PA;
QUE a vítima recebeu apenas um golpe de faca, no peito, entre uma costela e outra; QUE a vítima passou cinco dias hospitalizada e dois meses sem trabalhar
.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
ação delituosa somente cessou após um golpe de faca em área vital do corpo do ofendido
(peito - região torácica)
e ele próprio
, mesmo feiro,
agarrar o réu
, primeiro sozinho e depois com a ajuda de um irmão, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que mais do que autoriza a
preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração intermediária de 1⁄2 (metade)
.

Assim já decidiu recentemente esta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA REDUÇÃO PELA TENTATIVA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

10.
A fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição pela tentativa foi mantida, considerando que o agente percorreu extenso iter criminis, desferindo duas facadas em região vital da vítima, que apenas não veio a óbito por socorro de terceiros
, sendo descabida a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido (...).”
(TJ/PA, 0012093-84.2014.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 21/10/2025) (grifo nosso)

Permanecendo a redução de metade pela minorante da tentativa, fica mantida a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do
art. 33, §2º,
b
, do CP.

2 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Improcedente
, pois a imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 804
. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 25/03/2026